Tribunal: TJBA
Processo: 8015808-64.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015808-64.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Espólio de Luiz Medeiros da Silva, representado pela inventariante Inês Cristina Ribeiro da Silva Advogado(s): THAICIA FERREIRA AROUCA, ALVARO RIBEIRO DE MEDEIROS NEVES, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REFERÊNCIA V. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, objetivando a implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) em sua referência V, sob fundamento de omissão administrativa e do direito à paridade constitucional entre ativos e inativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a GAPM, especialmente em sua referência V, possui natureza genérica e, por consequência, se deve ser estendida aos inativos com base na paridade remuneratória prevista no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. A Gratificação de Atividade Policial Militar, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e regulamentada pela Lei nº 12.566/2012, passou a ser paga indistintamente a todos os policiais da ativa, caracterizando-se como verba de natureza genérica. 4. A jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJBA reconhece o caráter geral da GAPM, o que impõe sua extensão aos inativos, com base no art. 40, § 8º da CF/1988 (redação anterior à EC 41/2003) e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 5. A omissão na implementação da GAPM V aos inativos configura violação ao direito líquido e certo à paridade de vencimentos, assegurado constitucional e legalmente. 6. Inexistência de decadência ou prescrição de fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ em razão do trato sucessivo. IV. Dispositivo 7. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original), art. 42, § 1º e art. 142, § 3º, X; CE/BA, art. 48; Lei nº 7.145/1997, arts. 6º e 14; Lei nº 12.566/2012, arts. 4º a 8º; Lei nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 633.933, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, repercussão geral, j. 22.03.2011; STJ, AgRg no RMS 66.760/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª T., j. 06.06.2022; TJBA, MS nº 8010235-40.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia, Sec. Cív. Dir. Público, pub. 12.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8015808-64.2018.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ESPÓLIO DE LUIZ MEDEIROS DA SILVA e como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada, para condenar o Estado da Bahia a implementar imediatamente a GAPM V aos proventos do acionante, assegurado o pagamento das diferenças a que tem direito, desde a impetração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator